Tribunal: TJDFT
Processo: 0744070-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. EMPRESA ESTATAL. CREDENCIAMENTO. SOCIEDADES DE ADVOGADOS. EDITAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA. EXIGÊNCIA INÓCUA. SOCIEDADE SIMPLES. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA.
1. Na hipótese de procedimento licitatório para cadastramento de sociedades de advogados, mostra-se equivocada a exigência editalícia, para fins de análise da qualificação econômico-financeira dos licitantes, de certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial, porquanto cediço que a sociedade de advogado não se caracteriza como sociedade empresária para que seja possível a decretação da sua falência ou recuperação judicial.
2. Na hipótese em que o licitante seja sociedade não empresária, ou pessoa física, a certidão adequada para demonstração da sua qualificação econômico-financeira é a certidão negativa de ações de insolvência civil ou a certidão negativa de execução patrimonial, as quais visam fornecer os mesmos dados relativos à ausência de execuções que superem os bens do licitante.
3. A despeito de o apelante não ter impugnado o edital para fins de regularizar tal impropriedade detectada no seu teor, no prazo e condições previstas do edital, incontroverso que o ato da Administração Pública de inabilitar o autor em razão de uma exigência equivocada, até sob o ponto de vista jurídico, pode ser caracterizada como abuso de poder, a atrair a ingerência do Poder Judiciário na questão.
4. Diante do reconhecimento da nulidade do ato administrativo que inabilitou o litigante do procedimento licitatório, tal nulidade contaminará o sorteio realizado e o respectivo registro em cartório do resultado final, etapas essas que deverão ser novamente realizadas com a participação do prejudicado.
5. Recurso provido.